Tribunal: TJES
Processo: 0000143-32.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000143-32.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY FRANCISCO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000143-32.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: REGINA CELIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA PAIVA POLITO - MG95051-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, LEI Nº 11.343/06). RESISTÊNCIA (ART. 329, CP). DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de tráfico de drogas, resistência e dano qualificado, em concurso material, às penas de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial fechado, e 1.255 (mil duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria para redução da pena-base, aplicação da confissão espontânea, reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a materialidade e autoria dos delitos de tráfico, resistência e dano qualificado estão sobejamente comprovadas para manter o decreto condenatório; (ii) saber se o redimensionamento da pena-base deve ser deferido, se há incidência da atenuante da confissão espontânea e se deve ser aplicado o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei nº 11.343/06); e (iii) saber se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto e se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

4. A condenação deve ser mantida, pois a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico, resistência e dano restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório, notadamente o auto de apreensão, laudo químico definitivo e os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, que possuem presunção de veracidade.

5. Não é necessária a verificação da mercancia dos entorpecentes para a configuração do delito de tráfico de drogas quando praticado quaisquer dos verbos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Na hipótese, a quantidade e natureza da droga apreendida em concomitância com o dinheiro fracionado e as circunstâncias do flagrante são elementos idôneos a afastar a tese de consumo pessoal. 6. A pena-base foi mantida em patamar superior ao mínimo legal em virtude da valoração negativa da culpabilidade (réu praticou o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, evidenciando menosprezo à ordem jurídica) e das circunstâncias do crime (natureza e elevada quantidade de crack, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06).

7. A atenuante da confissão espontânea não incide, visto que se trata de confissão parcial que não foi utilizada como fundamento da condenação pelo Juízo
a quo
.

8. O tráfico privilegiado é afastado em razão da reincidência do apelante e das provas nos autos que indicam sua dedicação a atividades criminosas.

9. Mantido o regime inicial fechado em razão da quantidade da pena privativa de liberdade aplicada e indeferida a substituição por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000143-32.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: REGINA CELIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA PAIVA POLITO - MG95051-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Consta no incluso APFD, que no dia 21 de dezembro de 2024, as 23h, na Rua Airton Paca, Bairro Vila Kennedy, nesta Cidade e Comarca, o denunciado WESLEY FRANCISCO DA SILVA trazia consigo 11 (onze) pedras de crack e tinha em depósito 01 (uma) pedra bruta de crack de aproximadamente 20 (vinte) gramas, 54 (cinquenta e quatro) pedra de crack prontas para venda, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado desobedeceu ordem legal, se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente para executá-lo, bem como deteriorou patrimônio do Estado do Espírito Santo.

No dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado, os policiais avistaram o denunciado que, ao perceber a guarnição, tentou mudar de direção, descartando um maço de cigarro sob um carro e escondendo-se atrás do veículo. Diante dessa atitude suspeita, os policiais ordenaram a abordagem e localizaram 11 (onze) pedras de crack dentro do maço de cigarro, momento em que deram voz de prisão a ele.

Uma vez dada a voz de prisão, o acusado tentou fugir, resistindo à prisão com socos e chutes contra os policiais, obrigando-os a usar técnicas de defesa pessoal. Além de resistir, o denunciado gritou para inflamar a população local, que se aproximou e passou a hostilizar os policiais.

O acusado continuou a resistir, dificultando sua colocação no compartimento de segurança da viatura. Em resposta à resistência persistente de Wesley, inicialmente foi utilizado spray de pimenta. No entanto, devido à contínua resistência, foi necessário empregar uma arma de incapacitação neuromuscular (TEASER 7). O primeiro disparo não surtiu efeito, causando apenas reações de agitação no denunciado, que conseguiu romper os fios condutores da TEASER 7, danificando-a ao pressioná-la com os pés contra o compartimento de segurança. Diante dessa situação, foi efetuado um segundo disparo, o qual resultou na imediata incapacitação do denunciado e sua consequente prisão.

Após a prisão, os policiais, acompanhados pelo pai de Wesley, dirigiram-se à residência onde o denunciado morava. O genitor informou que havia material suspeito sobre a mesa. Ao entrar na residência, os policiais localizaram uma pedra bruta de crack de aproximadamente 20g (vinte gramas), juntamente com sacolas para embalar entorpecentes, além de outras 54 (cinquenta e quatro) pedras de crack acondicionadas de forma semelhante às encontradas no maço de cigarro, prontas para venda.

Autoria e materialidade encontra-se no bojo dos autos, em conformidade com o Boletim Unificado n° 56648804 (fls. 08/13), auto de prisão em flagrante (fl. 03), termos de declarações (fls. 14/19), auto de qualificação e interrogatório (fl. 24), auto de apreensão (fl. 37/38), auto de constatação de substância entorpecente (fl. 39/40), Boletim de Atendimento de Urgência - BAU (fl. 47), auto de resistência (fls. 48/51), autorização para adentrar a residência (fl. 52), e demais documentos e declarações contidos nos autos ao Id 57180543.

Assim agindo, o denunciado WESLEY FRANCISCO DA SILVA praticou os crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, artigos 163, parágrafo único, inciso III; 329 e 330, na forma do art. 69, todos do Código Penal, [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, e dos artigos 163, parágrafo único, inciso III, e 329, todos do Código Penal, em concurso material, às penas de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de reclusão, 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, e 1.255 (mil duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa, absolvendo-o em relação ao crime constante no art. 330 do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Inconformada, a defesa busca a absolvição por ausência de provas do delito de tráfico de drogas e o reconhecimento da causa excludente de legítima defesa, em relação aos delitos de resistência e dano. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria da pena aplicada ao delito de tráfico de drogas para fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão espontânea, aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pois bem.

Ao analisar os autos, entendo que, diversamente do que argumenta a defesa, tanto a materialidade, quanto a autoria dos delitos imputados ao acusado restaram sobejamente comprovados, pelo boletim unificado nº 56648804, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente e fotografias da arma de eletrochoque danificada, todos presentes no id. 16245509, além de laudo químico definitivo de id. 65494676 e depoimentos prestados perante a autoridade policial e confirmados em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono o depoimento prestado pelo policial militar Gil Fernando Kopp Delboni, que atuou na prisão em flagrante delito do acusado:

“Que se recorda da ocorrência; que estavam em patrulhamento quando viram um cidadão vindo pelo corredor lateral da casa dele, abrindo o portão, em frente a um lote vazio, e que esse cidadão, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo, desviou o andar, mudando a direção, e acelerou o passo; que, nessa acelerada, o indivíduo se escondeu logo à frente atrás de um carro preto; que, momento antes de o indivíduo se esconder, o viu dispensar um maço de cigarros embaixo de um veículo; que, diante dessas atitudes que lhes chamaram a atenção, desceram da viatura para fazer a abordagem, sendo que o indivíduo estava abaixado atrás do referido carro preto, e verificaram que se tratava do nacional Wesley Francisco; que colocou o acusado na posição de abordagem e, enquanto os policiais Cléber e José estavam ali, foi conferir o material dispensado por ele, o maço de cigarro; que, ao abrir o maço de cigarro, encontrou dentro dele 11 (onze) pedras de crack; que, diante da situação, informou aos demais policiais que podiam cientificar o acusado acerca dos direitos dele e solicitou que efetuassem a prisão; que, quando foram realizar a contenção do acusado, ele começou a resistir, opondo-se a colocar os braços para trás, na posição de contenção, e tentou entrar em luta corporal com os policiais, desferindo cabeçadas para trás, chutes e socos, ocasião em que foi necessário colocá-lo ao solo; que o depoente teve que ajudar os demais policiais a imobilizar o acusado no solo e, após conseguirem, fizeram uso de algemas; que tiveram dificuldade na condução do acusado até a viatura, que estava do outro lado da rua, pois ele não queria ir de jeito nenhum, e, ao tentar colocá-lo no compartimento de segurança, ele não entrava; que o acusado “metia” o pé na grade da viatura e começou a desferir chutes, sendo que um deles acertou o peito do SD Cléber e do SD José; que, sem saber precisar se foi o SD José, SD Cléber ou SD Basílio, utilizaram o espargidor visando neutralizar as ações do acusado ou, pelo menos, minimizar momentaneamente; que isso não foi possível, pois o acusado estava muito agressivo e nervoso; que o acusado começou a “inflamar”, a gritar alto em frente a um bar, dizendo algumas coisas para incitar as pessoas, enquanto tentavam colocá-lo no compartimento da viatura; que, considerando se tratar de um bar, onde havia pessoas bebendo, estas começaram a tentar fechar o perímetro de segurança dos agentes; nessa ocasião, utilizou o espargidor maior visando dispersar a população, tendo logrado êxito; que, ainda assim, não conseguiram colocar o acusado no compartimento de segurança da viatura, pois ele desferia chutes, socos e cabeçadas; que, então, utilizou a taser, que pegou na região do abdômen do acusado, mas ainda assim não conseguiram contê-lo; que, quando a pessoa está sob efeitos de alucinógenos, parece se recuperar imediatamente após o choque, enquanto em outros casos, quando não estão sob esses efeitos, geralmente levam de 4 a 5 segundos para começar a se recuperar; que o acusado se recuperava muito rápido, de 1 a 2 segundos, e já estava totalmente afoito novamente; que, nesse tempo, o acusado conseguiu chutar e prensar sua mão junto com a taser, danificando-a e tornando difícil inserir e retirar o cartucho, bem como rompeu os fios e, por consequência, cortou a condução; que teve de desferir novo choque no acusado, com um novo disparo, dessa vez logrando êxito em neutralizá-lo e colocá-lo no compartimento de segurança, fechando a grade, destacando que não fecharam a tampa, apenas a grade; que, ao fechar a grade, o pai do acusado estava na lateral, lembrando que, na abordagem pessoal, somente encontraram um molho de chaves, o qual já haviam deixado com o pai dele; que, nesse meio tempo, os Soldados Cléber e José ficaram fazendo os procedimentos de praxe com a taser, recolhendo os materiais e acertando a viatura, enquanto conversava com o pai do acusado, que informou residir no mesmo endereço e que havia algo estranho que acreditava ser droga. [...] que o pai do acusado os acompanhou, momento em que pegaram uma autorização, e, logo na entrada, ao abrirem a porta, encontraram em cima de uma mesa material semelhante à droga; que, salvo engano, havia uma pedra mais bruta de aproximadamente 20g (vinte gramas), 54 (cinquenta e quatro) pedras já fracionadas, prontas e amarradas em forma de tereré, uma sacola de chup-chup utilizada para embalar, e aproximadamente R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) em dinheiro; que o procedimento foi rápido, cerca de cinco minutos; que, quando retornaram à viatura, o acusado ainda estava nervoso, mas já dentro do compartimento, debatendo-se; que levaram o acusado ao hospital para atendimento, pois apresentava escoriações no braço, rosto e cotovelo, provavelmente provenientes da imobilização ao solo, podendo também decorrer de sua própria resistência; que, após, conduziram o acusado ao DPJ de Colatina, algemado, medicado e no compartimento de segurança, em razão da resistência; que confirma os danos na taser; que dois policiais ficaram lesionados, se não se engana, o Soldado José e o Soldado Kléber, um com lesão no pulso, se não se engana, e o outro com escoriações no dedo; que comunicaram o delegado, que solicitou exame de corpo de delito, realizado posteriormente; que já conhecia o acusado desde 2012 ou 2013, ocasião em que teve dificuldade para efetuar a prisão dele também em razão da prática de homicídio [...]; que, nessa época, o acusado estava em liberdade condicional do homicídio e que havia informações de moradores de que não aguentavam mais, pois o tráfico dele ocorria em frente ao asilo; que era exatamente em frente ao asilo, sendo que de um lado ficava o asilo e do outro, a residência dele; que confirma a primeira parte da ocorrência acerca da apreensão das 11 (onze) pedras de crack estavam no maço de cigarro e, a parte posterior, consistente na apreensão de pedra bruta de aproximadamente 20g (vinte gramas), além de outras 54 (cinquenta e quatro) pedras fracionadas na residência do acusado após indicação de seu genitor; que confirma que o acusado desobedeceu à ordem dos policiais e se opôs à execução; que confirma o dano foi causado na carcaça da taser, pois, ao acusado desferir um chute, imprensou-a na lateral, amassando-a, o que tornou difícil a retirada e inserção de novo cartucho; que, quanto ao fio, é natural rompê-lo após o uso, embora o acusado o tenha rompido em razão da resistência [...].”

(Depoimento do Policial Militar Gil Fernando Kopp Delboni em juízo – mídia no id. 16245718)

Observo que o depoimento prestado pelo referido agente público foi contundente, acerca da busca pessoal ao acusado após a guarnição policial avistá-lo dispensando objeto no qual, posteriormente, restou verificado o armazenamento de 11 (onze) pedras de crack.

O relato ainda foi detalhado acerca da resistência apresentada pelo acusado, no momento da abordagem policial, quando causou escoriações a outros militares que tentavam realizar sua contenção, e dos danos à arma de incapacitação neuromuscular (TEASER 7) utilizada no procedimento, sem olvidar, ainda, da apreensão dos demais entorpecentes encontrados na residência do acusado após indicação e autorização de ingresso no domicílio, realizada por seu genitor.

No mesmo sentido foram os depoimentos prestados pelos policiais militares Gabriel José da Silva Ferreira e Nicolas Ambrósio Basílio, ao apresentarem o contexto fático da apreensão do acusado, notadamente a tentativa deste de se livrar dos entorpecentes, que estavam em sua posse direta, bem como da resistência e do dano por ele realizados, já que se mantinha muito agressivo, desferindo chutes, golpes e socos contra os depoentes a fim de se evadir da guarnição, causando, em razão disso, as lesões demonstradas pelas fotografias presentes no id. 57180543 e a inutilização do dispositivo TEASER 7.

A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas, como ocorre nos autos (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Isso porque as testemunhas arroladas pela defesa não trouxeram aos autos elementos capazes de desconstituir os depoimentos prestados pelos agentes públicos, eis que se limitaram a afirmar que o acusado, apesar de usuário de entorpecentes, não exercia a traficância no local e que agiu em legítima defesa, diante da agressão policial, sem detalhar, contudo, como decorreu a suposta injusta agressão.

A tese defensiva de injusta agressão policial não prospera diante das provas que evidenciam, indene de dúvidas, que o acusado se opôs a execução de ato legal, oferecendo resistência consubstanciada por chutes, golpes e socos contra policiais militares, que aturam na sua abordagem em via pública em razão de fundada suspeita.

Entendo que o emprego da força física pelos agentes públicos mostrou-se necessário à sua contenção, o que foi realizado de modo progressivo, proporcional e sem qualquer indício de excesso, a justificar a conduta do acusado de causá-los lesões corporais e danificar bem público.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, ainda destaco que a defesa, ao pleitear pela absolvição do acusado por insuficiência do acervo probatório, esquece-se que é prescindível a verificação de mercancia para a incursão no delito de tráfico de drogas, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer dos vários verbos elementares presentes no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, seja isolada ou cumulativamente:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

De todo modo, entendo que as provas dos autos não conduzem ao entendimento de que os entorpecentes eram apenas para seu consumo pessoal, especialmente diante da natureza e quantidade das drogas (65 unidades de crack com massa total de 46,6 gramas e uma unidade da mesma droga com massa total de 20,6 gramas) em concomitância com o dinheiro em notas fracionadas e o próprio conhecimento da guarnição policial, por meio de denúncias de populares, acerca da traficância exercida pelo acusado em sua residência.

Assim, ausentes quaisquer dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos em apuração, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Posto isso, passo à análise do pedido subsidiário de revisão da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas.

A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, tendo em vista que o juízo de piso valorou negativos os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime para fixá-la em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 786 (setecentos e oitenta e seis) dias-multa, pela valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

Não assiste razão à defesa.

Entendo que a valoração negativa da culpabilidade encontra fundamentação idônea no caso concreto, pois considerou o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, evidenciado pela prática de crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, demonstrando seu menosprezo à ordem jurídica e às decisões judiciais.

Quanto às circunstâncias do crime, igualmente não há o que retocar, tendo em vista que a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos com o acusado, consubstanciados em 65 unidades de crack, com massa total de 46,6 gramas e uma unidade da mesma droga com massa total de 20,6 gramas realmente exigem o recrudescimento da reprimenda-base, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/06.

Mantenho, assim, a pena base fixada pelo juízo de piso.

Em relação à segunda fase da dosimetria, o inconformismo da defesa consiste na ausência de aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois o acusado confessou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, apesar de ter negado a traficância.

Não desconheço que a nova redação atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça à Súmula nº 630, acerca da incidência da atenuante da confissão no delito de tráfico de drogas, prevê sua aplicação em proporção inferior, quando o acusado admite a propriedade dos entorpecentes para uso próprio, negando a prática da mercancia.

Contudo, conforme entendimento emanado pelo Supremo Tribunal Federal, em se tratando de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, inc. III, al. ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido: (STF - RHC: 00000000000000260687 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2025 PUBLIC 03-11-2025)

Não bastasse isso, incide na espécie a agravante da reincidência, em razão da condenação definitiva do acusado pela incursão nos artigos previstos no art. 121, §2º, II, e IV, do Código Penal, e art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90, decorrente da ação penal nº 0002227-55.2014.8.08.0007, vide id. 57180545.

Desse modo, mantenho a pena intermediária fixada pelo juízo de piso em 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 917 (novecentos e dezessete) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, a defesa busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), que exige para sua aplicação a cumulação de certos requisitos, como a primariedade do réu, os bons antecedentes e a ausência de dedicação a atividades criminosas, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Observo, no entanto, que o acusado sequer faz jus à incidência da referida benesse, pois as provas produzidas neste caderno processual demonstram que, além de reincidente, sua dedicação ao tráfico de drogas não era meramente eventual.

Não preenchidos os requisitos constantes no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, rejeito o pleito defensivo.

Incidente a causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/06 devidamente aplicada na sentença, mantenho definitiva a pena pelo delito de tráfico de drogas em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 1.069 (mil e sessenta e nove) dias-multa.

Por conseguinte, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado e indefiro o pedido de conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, eis que não estão presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Por fim, mantenho a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais aos policiais militares
GABRIEL JOSÉ DA SILVA FERREIRA
e
CLEBER JUNIOR FRUTADO
, eis que atendidos os pressupostos legais à sua concessão, notadamente o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, bem como, a instrução processual realizada quanto ao pedido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,
trata-se de Apelação Criminal interposta por
WESLEY FRANCISCO DA SILVA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, e dos artigos 163, parágrafo único, inciso III, e 329, todos do Código Penal, em concurso material, às penas de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de reclusão, 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, e 1.255 (mil duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa, absolvendo-o em relação ao crime constante no art. 330 do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em seu judicioso voto, o preclaro Desembargador Pedro Valls Feu Rosa negou provimento ao apelo defensivo.

No entanto, peço vênia para discordar apenas em relação à aplicação da atenuante da confissão ao crime de tráfico de drogas.

Inicialmente, acompanho o Relator quanto à manutenção da pena-base em
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 786 (setecentos e oitenta e seis) dias-multa, pela valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

Na segunda fase, no que tange ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, o nobre Desembargador assim se manifestou:

Em relação à segunda fase da dosimetria, o inconformismo da defesa consiste na ausência de aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois o acusado confessou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, apesar de ter negado a traficância.

Não desconheço que a nova redação atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça à Súmula nº 630, acerca da incidência da atenuante da confissão no delito de tráfico de drogas, prevê sua aplicação em proporção inferior, quando o acusado admite a propriedade dos entorpecentes para uso próprio, negando a prática da mercancia.

Contudo, conforme entendimento emanado pelo Supremo Tribunal Federal, em se tratando de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, inc. III, al. ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido: (STF - RHC: 00000000000000260687 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2025 PUBLIC 03-11-2025)
.

Todavia, a Colenda Corte da Cidadania, no
TEMA 1194
, fixou as seguintes teses quanto à circunstância atenuante da confissão espontânea:

Tese firmada:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos;

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

No mesmo sentido, o enunciado da Súmula nº 630, atualizado diante das teses supra reproduzidas, de que “
a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena
”.

Assim, adotando tal entendimento por se tratar de confissão qualificada, utilizo a fração de 1/12 (um doze avos) para a referida atenuante, compensando-a parcialmente com a agravante da reincidência, razão pela qual arbitro a pena intermediária em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão e 852 (oitocentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, presente a majorante
do artigo 40 inciso III da Lei nº 11.343/06
, majoro a pena em 1/6 tornando-a definitiva em 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e 994 (novecentos e noventa e quatro) dias-multa.

Considerando a regra do concurso material, fixo a pena em 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão,
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
e 1.180 (mil cento e oitenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado.

Ante o exposto,
DIVIRJO PARCIALMENTE
do voto de relatoria,
CONHECENDO
do recurso de apelação e
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reconhecer a atenuante da confissão quanto ao crime de tráfico e redimensionar a pena para 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão,
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
e 1.180 (mil cento e oitenta) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado.

É, respeitosamente, como voto.